Tribunal: TJBA
Processo: 0527006-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0527006-77.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s):ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO NÁUTICO. SUPERAQUECIMENTO DOS MOTORES EM DECORRÊNCIA REDUÇÃO BRUSCA DE VELOCIDADE. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA TENTATIVA DE EVITAR O SINISTRO, MINORAR O DANO OU SALVAR A COISA. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA DO SEGURO. SUPERAQUECIMENTO QUE SE CONFIGURA NO PRÓPRIO SINISTRO E NÃO CONSEQUÊNCIA NEGATIVA DESSE. INAPLICABILIDADE DA 15° CLÁUSULA CONTRATUAL. LEGÍTIMA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. O
CONTRATO DE SEGURO EXIGE APROVAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA ANTES DO INÍCIO DO REPARO. APELANTE ENCAMINHOU EQUIPAMENTO PARA CONSERTO VOLUNTARIAMENTE E SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. CONSIDERANDO O TRABALHO DESENVOLVIDO E O GRAU DE COMPLEXIDADE DA LIDE, FIXO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

trata-se de Apelação Cível interposta por
PRS PARTICIPAÇÕES LTDA
contra Sentença proferida pelo MM Juízo da 8ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação nº
0527006-77.2018.8.05.0001
, foi proposta contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e julgou improcedente os pedidos constantes na exordial,
ID
60934472
.

Cinge-se a controvérsia em delimitar se é devida a indenização do seguro náutico em face do superaquecimento dos motores da embarcação segurada decorrente de manobra imprevista ao se aproximar do continente.

De tal maneira, cabe destacar a norma trazida pelo Art. 757 do Código Civil, a qual preconiza que o seguro é modalidade contratual por via da qual
"o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou coisa, contra
riscos futuros predeterminados
"
.

Tratando-se de relação de consumo, no contrato de seguro há que se observar o direito do consumidor acerca da informação adequada e clara sobre os produtos e serviços postos à sua disposição, conforme o art. 6º,
III ,
do CDC.

Na exordial, a apelante narra o sinistro como sendo decorrente de uma manobra com redução abrupta da velocidade, mediante reversão potente dos motores, visando evitar colisão contra pedras na localidade de Barra da Penha.

Da apólice colacionada à exordial,

IDs
60934478, fls. 8,
há pormenorização do bem segurado, do contratante, prêmio, coberturas, limite indenizável, prêmio correlato e dos riscos não cobertos:
“Cláusula 5 –
EXCLUSÕES GERAIS
1.
O presente seguro não cobre, e a Seguradora não indenizará
, os prejuízos por perdas ou danos direta ou indiretamente decorrentes de: 1.1.
danos causados aos motores decorrentes
de destroços do mar ou no mar e/ou de seu
superaquecimento
.

Considerando o teor da cláusula
supra transcrita
, há que se reconhecer a existência de expressa exclusão de cobertura do seguro em caso de dano no motor por superaquecimento.

Conforme é possível extrair do Relatório de Sinistro n° 2216017
ID. 60934515, fls. 11 e 12
, nota-se que a manobra abrupta resultou num princípio de incêndio no compartimento.

Destarte, não se vislumbra abusividade na limitação da cobertura, vez que a delimitação dos riscos segurados é natural nesse tipo de contrato. A cláusula é de fácil compreensão, não contraria a boa-fé e não traz excessiva desvantagem ao consumidor.

Sendo assim, o contrato de seguro objeto da lide previu de forma clara e expressa a exclusão da cobertura de danos ao motor decorrentes do superaquecimento. Tal restrição está em consonância com o dever de informação, haja vista estar expressa na apólice juntada pelo próprio autor, não deixando margem quanto à ciência dos riscos cobertos e excluídos.

Outrossim, quanto ao argumento suscitado pela parte apelante de ver reconhecido o direito à cobertura securitária com fundamento na cláusula contratual número 15° (Condições Gerais do seguro),
ID. 60934478, fls. 18,
sustenta o apelante que a referida disposição ostentaria natureza mais específica e, por essa razão, prevaleceria sobre outras cláusulas contratuais, inclusive sobre aquelas que definem ou restringem a abrangência da cobertura. Tal interpretação, contudo, não se sustenta à luz de uma leitura sistemática do instrumento contratual. Veja-se:

Com efeito, a cláusula n.º 15 estabelece, de forma inequívoca, que as medidas nela previstas somente poderão ser exigidas e reembolsadas quando decorrentes da ocorrência de risco coberto por este seguro. Trata-se de condição expressa e essencial para a incidência da obrigação de ressarcimento por parte da seguradora, que vincula a sua responsabilidade à ocorrência de sinistro previamente abrangido pelas coberturas contratadas.

A expressão “
por ocorrência de risco coberto por este seguro”
, tal como redigida, não comporta interpretação extensiva ou elástica, pois opera como verdadeira cláusula delimitadora da própria obrigação assumida pela seguradora no âmbito do contrato.

Ainda, na hipótese em exame, consta da cláusula n.º 5 do mesmo contrato, que a previsão expressa de que não haverá cobertura para “danos causados aos motores decorrentes de destroços do mar ou no mar e/ou de seu superaquecimento”, exatamente a situação fática descrita nos autos. Trata-se, portanto, de hipótese excludente clara e objetiva, cuja incidência afasta, de forma direta, qualquer pretensão de indenização securitária, seja a título de cobertura principal, seja sob o argumento de reembolso de despesas
por medidas preventivas.

Dessa forma, a tentativa de conferir prevalência à cláusula n.º 15, isoladamente, desconsidera que sua aplicação pressupõe, de modo expresso, a ocorrência de risco coberto. Sendo assim, inexistindo cobertura, é inadmissível juridicamente compelir a seguradora o reembolso de valores ou o reconhecimento de obrigação de indenizar.

Por isso, admitir o contrário equivaleria a subverter o equilíbrio contratual, violar o princípio da força obrigatória dos contratos e ampliar indevidamente o alcance da garantia securitária, em prejuízo da parte que não assumiu o risco em questão. Por essas razões, a pretensão autoral não merece acolhimento.

No que se refere à análise da Circular SUSEP nº 256/2004,
ID. 60934479
, observa-se que ela prevê as hipóteses de ressarcimento das despesas de salvamento e de contenção assumidas pelo segurador

Nesse ponto, não se pode confundir o sinistro com as consequências danosas de sua ocorrência, sendo tais consequências danosas abarcadas pelas “
despesas de contenção e salvamento
”. No presente caso, é imprescindível atentar-se que o superaquecimento do motor é o próprio sinistro e não consequência danosa.

Sendo o risco expressamente excluído, não há como impor à seguradora a cobertura respectiva, seguindo a disposição do art. 31, inciso II do respectivo documento,
ID.60934479
, uma vez que suas obrigações
limitam-se
aos riscos predeterminados. Assim, há que ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ademais, conforme exposto na petição inicial,
ID. 60934472, fls. 5
, o apelante sustenta que o equipamento foi encaminhado para atendimento técnico na cidade de Santos/SP, na oficina HPS Peças e Serviços Ltda., mediante a concordância da seguradora. No entanto, não há nos autos qualquer documento que comprove tal alegação, inexistindo, assim, evidência de anuência formal da seguradora quanto à referida decisão.

Conforme consta no Contrato de Seguro Náutico,
ID. 60934478
,
fls. 13, cláusula 10, “5.1 e 5.1.1”
o segurado não deve dar início
ao reparos
da embarcação antes da aprovação do respectivo orçamento.

Nesse contexto, com fundamento no documento
ID. 60934482, fls. 3,
observa-se que o apelado demonstra de forma inequívoca que o levantamento prévio de danos e avarias, assim como a apuração de prejuízos, não resulta, por si só, no direito à indenização. Esta somente será devida na hipótese de o caso concreto se enquadrar em uma das hipóteses previstas nas condições da apólice de seguro.

De igual modo, a cláusula 10ª,
ítem
1.1, do Contrato de Seguro,
ID. 60934478, fls. 12,
corrobora esse entendimento, na medida em que reafirma que o direito a qualquer indenização pressupõe que o fato gerador do pedido se enquadre em uma das hipóteses de cobertura previstas na apólice.

Todavia, ainda assim, conforme declaração,
ID. 60934481, fls. 3
, formulada pelo apelante, verifica-se que este optou, por sua própria iniciativa e sem a devida autorização da seguradora, por custear o envio do equipamento para Santos, entre outras despesas. Destaca-se que referido documento, de caráter meramente informativo, foi assinado exclusivamente pelo apelante, não havendo qualquer assinatura do apelado. Dessa forma, verifica-se que, ao longo do referido documento, é o apelante quem determina todas as providências relacionadas ao conserto do e
quipamento.

Por fim, o autor alega que “considerando a demora em decidir” entendeu ser “mais fácil inspecionar o equipamento em São Paulo”. Ressalta-se que, ainda que estivéssemos diante da incidência da 15° cláusula contratual,
ID. 60934478
, o que não é caso, observa-se que ela própria contém ressalva expressa no sentido de que o reembolso somente seria devido pela seguradora caso as providências fossem tomadas em comum acordo. Circunstância esta que, conforme já fora exposto, não se configura no caso em tela, dificultando ainda mais o possível reembolso.

Sendo assim, a ausência de concordância expressa do apelado reforça a conclusão de que as medidas adotadas decorreram exclusivamente da vontade do apelante, sem que houvesse, portanto, qualquer obrigação da seguradora em arcar com os custos decorrentes dessas decisões, conforme
IDs
. 312706535, 60934483 e 60934515, fls. 7.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência, considerando que a seguradora apresentou apenas peça de defesa e que houve julgamento antecipado da lide, e levando em conta a ausência de grande complexidade na causa e o trabalho moderado realizado pelo advogado da seguradora, determino a redução dos honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º do CPC.

Por fim, em relação aos honorários recursais, pontuo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da possibilidade da sua majoração em grau recursal se o recurso for desprovido totalmente e a parte tenha sucumbido na instância anterior, o que não é a hipótese dos autos. Assim, alinhada ao que restou decidido no tema 1059 pela Corte de Justiça, deixo de majorar os honorários recursais.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0527006-77.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
PRS PARTICIPAÇÕES LTDA

e como Apelado

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com a redução dos honorários de sucumbência para o percentual 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença vergastada
em seus demais termos, pelas razões que integram o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

Salvador/Ba, 16 de janeiro de 2025.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

MR34/15/32/EP-N